Tribunal: STJ
Processo: 0000477-28.2024.8.26.0472
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978993 - SP (2025/0232637-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
PROCURADOR
: MATHEUS GOMES - SP380380
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de processo administrativo aberto pelo Juízo
do Setor de Execuções Fiscais do Foro de Porto Ferreira em razão do
julgamento do Tema no 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, da Resolução
no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento no 2738/2024 d
o Conselho Superior da Magistratura Paulista. Na sentença, indeferiu-se a
petição inicial por falta de interesse de agir e extinguiu em lote 2.560
execuções fiscais relacionadas no expediente administrativo. No Tribunal a
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil
quo
reais)
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Verifica-se que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de
origem, sob enfoque eminentemente constitucional, competindo ao Supremo
Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena de
usurpação de competência inserta no
da Constituição Federal.
art. 102
Considerando que há recurso extraordinário interposto nos autos, é inviável a
providência prevista no
do
Nesse sentido: AgInt no
art. 1.032
CPC/2015.
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp 1.626.653/PE,
julgado em
DJe
relator Ministro
26/9/2017,
6/10/2017; REsp 1.674.459/RS,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
3/8/2017,
12/9/2017.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.
Documento eletrônico VDA51903092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:57
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 4d6e9db4-ec2b-4029-85b2-ffba00ca9a44

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
23/10/2025
29/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51903092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:57
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 4d6e9db4-ec2b-4029-85b2-ffba00ca9a44

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978993 - SP (2025/0232637-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
PROCURADOR
: MATHEUS GOMES - SP380380
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de processo administrativo aberto pelo
Juízo do Setor de Execuções Fiscais do Foro de Porto Ferreira em razão do
julgamento do Tema no 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, da
Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento
no 2738/2024 do Conselho Superior da Magistratura Paulista. Na
sentença, indeferiu-se a petição inicial por falta de interesse de agir e
extinguiu em lote 2.560 execuções fiscais relacionadas no expediente
administrativo. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa
a quo
foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais)
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Verifica-se que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de
origem, sob enfoque eminentemente constitucional, competindo ao
Supremo Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena
de usurpação de competência inserta no art. 102 da Constituição Federal.
Considerando que há recurso extraordinário interposto nos autos, é inviável
a providência prevista no art. 1.032 do CPC/2015. Nesse sentido: AgInt no
REsp 1.626.653/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.674.459/RS, relator
26/9/2017
6/10/2017
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
3/8/2017
.
12/9/2017
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

Documento eletrônico VDA50992050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:12
Código de Controle do Documento: fd4ceced-9ddf-412c-9113-12987bfe7453

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

APELAÇÃO CÍVEL Execuções fiscais Município de Porto Ferreira Sentença que
indeferiu a petição inicial por falta de interesse de agir e extinguiu em lote 2.560 execuções
relacionadas em expediente administrativo com fundamento na tese fixada pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema 1184 e nos termos da Resolução 547/2024 do Conselho Nacional
de Justiça e do Provimento do Conselho Superior da Magistratura 2.738/2024 Ausência de
demonstração da possibilidade de localização de bens do devedor em feitos sem
movimentação útil há mais de um ano Sentença mantida Recurso não provido.

O acórdão recorrido tratou da extinção de 2.560 execuções fiscais ajuizadas
pelo Município de Porto Ferreira, com fundamento no Tema 1184 do Supremo Tribunal
Federal (STF), na Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e no
Provimento no 2.738/2024 do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça
de São Paulo (TJSP). A controvérsia central residiu na aplicação do princípio da
eficiência administrativa e na ausência de interesse de agir em execuções fiscais de baixo
valor, inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano e sem
localização de bens penhoráveis.
A 15a Câmara de Direito Público do TJSP, por unanimidade, negou
provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Porto Ferreira,
mantendo a sentença de extinção das execuções fiscais. O relator, Desembargador Raul
de Felice, destacou que o Tema 1184 do STF tem aplicação cogente, conforme os artigos
1.039 e 1.040 do Código de Processo Civil (CPC), e que a ausência de pressupostos
processuais, como o interesse de agir, autoriza a extinção de ofício das execuções fiscais
(fls. 335-342). A decisão foi fundamentada na tese fixada pelo STF no RE no 1.355.208
Documento eletrônico VDA50992050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:12
Código de Controle do Documento: fd4ceced-9ddf-412c-9113-12987bfe7453

/SC, que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de
interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado (fls. 337-
339).
O Município de Porto Ferreira interpôs Recurso Especial, com fundamento no
art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, alegando violação aos
artigos 9o, 10, 314 e 924, inciso II, do CPC; artigo 151, inciso VI, do Código Tributário
Nacional (CTN); artigo 28 da Lei no 6.830/1980 (LEF); e artigos 295 e 314 das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP (Provimentos no 50/1989 e 30
/2013). Nas razões do recurso, o Município sustentou que:
a) A extinção em lote das execuções fiscais violou o princípio da vedação à decisão surpresa
(artigos 9o e 10 do CPC), pois não houve intimação prévia específica para manifestação
sobre a aplicabilidade do Tema 1184/STF e da Resolução 547/CNJ (fls. 349-350).
b) O princípio da unidade da execução (artigo 28 da LEF) foi desrespeitado, pois não se
considerou a soma dos valores das execuções contra o mesmo devedor para aferição do
“baixo valor” (fls. 350-351).
c) A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, decorrente de parcelamentos ou
pagamentos, foi ignorada, em afronta aos artigos 314 e 924, inciso II, do CPC e ao artigo
151, inciso VI, do CTN (fls. 368-369).
d) Houve inconsistências nas fases processuais dos processos extintos em lote, contrariando
os artigos 295 e 314 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP (fls.
369-370).
O Recurso Especial foi inadmitido pela Presidência da Seção de Direito
Público do TJSP, sob os seguintes fundamentos:
a) Pela alínea “a”, a controvérsia envolveria matéria constitucional, extrapolando a
competência do STJ, e demandaria reexame fático-probatório e análise de direito local,
incidindo as Súmulas 7/STJ e 280/STF (fls. 418-419).
b) Pela alínea “c”, o recorrente não teria demonstrado adequadamente o dissídio
jurisprudencial, por ausência de cotejo analítico e demonstração de similitude fática (fls.
419-420).
Contra essa decisão, o Município interpôs Agravo em Recurso Especial,
argumentando que:
a) A controvérsia envolve violação direta a dispositivos de lei federal, como os artigos 9o,
10, 314 e 924 do CPC, artigo 151, VI, do CTN e artigo 28 da LEF, não se tratando de
matéria exclusivamente constitucional (fls. 428-429).
Documento eletrônico VDA50992050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:12
Código de Controle do Documento: fd4ceced-9ddf-412c-9113-12987bfe7453

b) Não há necessidade de reexame de provas, mas sim de revaloração jurídica de fatos
incontroversos, como a ausência de intimação prévia e a existência de parcelamentos ativos
(fls. 429-430).
c) O dissídio jurisprudencial foi demonstrado com a transcrição de ementas e trechos de
acórdãos paradigmas, evidenciando divergências sobre a aplicação do princípio da vedação
à decisão surpresa, da unidade da execução e da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário (fls. 431-432).

O Agravo em Recurso Especial pleiteia o afastamento dos óbices apontados
na decisão agravada e a admissão do Recurso Especial para julgamento pelo Superior
Tribunal de Justiça, com o objetivo de reformar o acórdão recorrido e determinar o
prosseguimento das execuções fiscais que não se enquadram nos requisitos do Tema 1184
/STF e da Resolução 547/CNJ, após oportunizada a manifestação prévia do Município e
a análise individualizada das situações (fls. 433).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
Verifica-se que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de origem, sob
enfoque eminentemente constitucional, competindo ao Supremo Tribunal Federal
eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena de usurpação de competência inserta no
art. 102 da Constituição Federal. Considerando que há recurso extraordinário interposto
nos autos, é inviável a providência prevista no art. 1.032 do CPC/2015. Nesse sentido:
AgInt no REsp 1.626.653/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
; REsp 1.674.459/RS, relator Ministro Herman
26/9/2017
6/10/2017
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
. É o que se confere do
3/8/2017
12/9/2017
seguinte trecho do acórdão:
Documento eletrônico VDA50992050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:12
Código de Controle do Documento: fd4ceced-9ddf-412c-9113-12987bfe7453

Inicialmente, não ocorreu decisão surpresa, uma vez que o Tema no 1184 do Supremo
Tribunal Federal tem aplicação cogente desde sua edição, por força dos artigos 1.039 e
1.040 do Código de Processo Civil.
[...]
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema no 1184, (RE no 1.355.208/SC),
fixou a seguinte tese: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela
ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência
administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O
ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a)
tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo
por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O
trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão
do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser
comunicado do prazo para as providências cabíveis”.
[...]
Não procede a imputação de indevido excesso na regulamentação do Tema 1184 do
STF pelo Conselho Nacional de Justiça ou pelos Provimentos emanados do Conselho
Superior da Magistratura deste Tribunal.
O Tema no 109 do STF foi expressamente ressalvado por ocasião do julgamento do
Tema 1184 pela Suprema Corte, de forma que não é incompatível com as providências
extrajudiciais preconizadas pelo novo Tema do STF. O Tema 109 afirmou a competência
municipal ante lei estadual que invadira a atribuição dos municípios ao dispor sobre
requisitos para ajuizamento de execuções fiscais, ao passo que o Tema 1184 explicitou os
requisitos para propositura de execuções fiscais por todos os entes federados, não apenas
pelos municípios.
[...]
Conforme se observa do expediente administrativo de fls. 1/2 e da r. sentença, as
execuções fiscais extintas foram ajuizadas antes de
, data da edição do Tema no
19/12/2023
1184 pelo STF, possuem valor inferior ao limite estabelecido pela Resolução CNJ 547/2024
e não atendem ao estabelecido no Tema 1184 e na Resolução 547 do CNJ.
Portanto, uma vez decorrido o prazo sem a demonstração de que a localização do
executado ou de bens é possível nos feitos sem movimentação útil há mais de um ano, o
interesse de agir está ausente de modo a inabilitar o prosseguimento da execução fiscal, o
que não impede a satisfação do crédito na via administrativa ou nova propositura de ação
executiva, desde que cumpridos os requisitos do Tema 1184 do STF e respeitado o prazo
prescricional, nos moldes do § 3o do artigo 1o da Resolução CNJ 547/2024.

O Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional de Corte de
Precedentes. Dessa atribuição constitucional decorre o dever de se manifestar, no
julgamento dos recursos especiais, a respeito das alegações de violação da legislação
federal. Assim, esta Corte somente pode conhecer das alegações que foram objeto de
manifestação pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal ou supressão de instância. Ainda que se trate de matéria de ordem pública. Desta
Documento eletrônico VDA50992050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:12
Código de Controle do Documento: fd4ceced-9ddf-412c-9113-12987bfe7453

forma, o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da matéria
alegadamente violada. Neste sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o
qual: " Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". No mesmo sentido:
Súmula 282: É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada.

Súmula 356. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento.

Considerando-se que as alegações de violação indicadas no recurso especial
(art. 9o e 10 do CPC/2015; 28 da Lei de Execuções Fiscais; 314 e 924, inciso II, do CPC;
151, inciso VI, do CTN) não foram objeto de prequestionamento, não há que se conhecer
do recurso.
A previsão do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ .Para que o art. 1.025 do CPC/2015 seja aplicado, e
permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que
haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação
de violação do art. 1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp 1.764.914/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
). A
8/11/2018
23/11/2018
matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no REsp
1.443.520/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
1o/4/2019, DJe
); ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no REsp
10/4/2019
a quo
n. 1.459.940/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
) e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no AREsp
24/5/2016
2/6/2016
1.433.961/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
17/9/2019
24/9/2019

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
Documento eletrônico VDA50992050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:12
Código de Controle do Documento: fd4ceced-9ddf-412c-9113-12987bfe7453

termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50992050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:12
Código de Controle do Documento: fd4ceced-9ddf-412c-9113-12987bfe7453

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.978.993 / SP
Número Registro: 2025/0232637-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004772820248260472
0000477282024826047250000
20240001190664
4772820248260472
477282024826047250000
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
PROCURADOR : MATHEUS GOMES - SP380380
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - MUNICIPAIS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA51872607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:48:41
Código de Controle do Documento: 645cffed-b217-4c68-8bf1-27a08fbdf868

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:48:41
Código de Controle do Documento: 645cffed-b217-4c68-8bf1-27a08fbdf868